Tribunal: TJSP
Processo: 2062356-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente que, ostentando condenação anterior por tráfico e com histórico de fuga

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente que, ostentando condenação anterior por tráfico e com histórico de fuga do sistema prisional, é flagrado em automóvel com 08 porções de maconha (13,1g) e 39 de cocaína (13g), além de R$6102,00 em dinheiro, destinadas ao tráfico – Prisão necessária e adequada para a garantia da ordem pública – Alegação de que faz jus à prisão domiciliar em razão da epidemia do "coronavírus" - Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 41991).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062356-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CÉSAR
RAUL ALVES PEREIRA e Paciente ALBERTO RODRIGUES GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
2
VOTO No.: 41991
H.C. No.: 2062356-02.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTE....: CÉSAR RAUL ALVES PEREIRA
PACIENTE.: ALBERTO RODRIGUES GOMES DA SILVA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Conversão da prisão em
flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos
acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional
pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) Análise da
prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19
Paciente que, ostentando condenação anterior por tráfico e com
histórico de fuga do sistema prisional, é flagrado em automóvel
com 08 porções de maconha (13,1g) e 39 de cocaína (13g), além
de R$6102,00 em dinheiro, destinadas ao tráfico
Prisão
necessária e adequada para a garantia da ordem pública

Alegação de que faz jus à prisão domiciliar em razão da epidemia
do “coronavírus” - Paciente que não se enquadra nas hipóteses do
art. 4o, da Rec. 62, do CNJ Manutenção da prisão que visa
proteger a sociedade como um todo Ordem denegada - (Voto n.o
41991).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Alberto Rodrigues Gomes da Silva,
alegando o impetrante, em síntese, sofrer o paciente
constrangimento
ilegal
por
ato
do
Juízo
que
indeferiu pedido de liberdade provisória.
Sustenta
ser
o
paciente
inocente
das
imputações que lhe são feitas e a falta de
fundamentação concreta da decisão atacada, bem como
não estarem presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva.
Invoca a Recomendação n.o 62, do CNJ, para
que sejam adotadas medidas preventivas à propagação
do referido “coronavírus”, bem como a conclamação
proferida pelo Eminente Ministro Marco Aurélio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
3
Mello, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ADPF 347/TPI/DF, culminando por pedir a concessão da
ordem, com antecipação liminar, para que possa o
paciente responder ao processo em liberdade e,
subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
A liminar foi indeferida, dispensadas as
informações (fls. 142/145).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 149/153).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O
paciente
foi
preso
em
flagrante
e
denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, porque no dia 27/02/2020, por volta das
14h, na Rua Esquivel Navarro, altura do número 820,
nesta capital, tinha em depósito e guardava, para
fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 08 porções
de maconha (13,1g) e 39 de cocaína (13g).
Conforme a denúncia, aqui com cópia às fls.
07/09, o paciente guardava e tinha em depósito, no
porta-luvas do veículo Honda Fit, placas DKG6812,
referidas porções de drogas e o fazia com o objetivo
de entregá-las ao consumo de terceiros.
Policiais militares foram informados, via
COPOM, acerca de movimentações estranhas de veículos
na esquina da Rua Paulino Mendo com a Rua Manoel
Quirino de Matos. No local, se depararam com quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
4
indivíduos reunidos em torno do referido veículo. Ao
notarem a aproximação dos policiais, empreenderam
fuga. O paciente, ao fugir, desfez-se da chave do
carro, foi perseguido e detido mediante uso moderado
da força.
Mediante busca no veículo, foi encontrada a
quantia de R$6.102,00 (seis mil, cento e dois reais)
em
espécie,
em
notas
diversas,
além
dos
entorpecentes descritos, que estavam acondicionados
no porta objetos da porta do motorista e,
questionado, admitiu a prática do crime.
Conclui a inicial que “as circunstâncias em que
o denunciado foi abordado, aliadas à quantidade e
variedade de entorpecentes, bem como a forma que se
encontravam embalados, em porções individuais, prontos
para venda e a quantia em dinheiro apreendida indicam
que as drogas se destinavam ao consumo de terceiros”.
Em
audiência
de
custódia
a
prisão
em
flagrante foi convertida em preventiva, erigido pelo
Juízo a periculosidade do paciente, aferida a partir
da empreitada criminosa, preso que foi com o total
de 47 porções de narcóticos de espécies diversas e
com R$6102,00 em dinheiro, reveladora de que em
liberdade representariam risco à ordem pública,
frisado pelo Juízo “...o autuado ostenta histórico de
fuga do estabelecimento prisional, denotando que a
cautela é necessária para a conveniência da instrução
criminal e de eventual aplicação da lei penal. Não
bastasse, verifico que o autuado é portador de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
5
antecedentes
pela
prática
de
delito
de
idêntica
natureza. A prevenção da reprodução de novos delitos é
motivação bastante para assentar a prisão 'ante tempus'
(STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC),
não como antecipação de pena, mas como expediente de
socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente
a prática criminosa” (fls. 66/70).
Conforme consulta feita em 21/01/2020 aos
autos de origem, apurou-se que em 13/03/2020 foi a
denúncia
recebida,
foi
designada
audiência
de
instrução e julgamento para 12/05/2020 e mantida foi
a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“Em razão da nova Lei 13.964/2019, passo a
analisar a prisão preventiva do acusado, a qual foi
decretada em 28/02/2020, em audiência de custódia.
É o breve relatório, passo a decidir.
As
prisões
preventivas
dos
acusados
ficam
mantidas.
ALBERTO RODRIGUES GOMES DA SILVA foi denunciado
como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque, em
tese, no dia 27/02/2020, tinha em depósito e guardava,
para
fins
de
tráfico
de entorpecentes, 8 (oito)
invólucros
plásticos
contendo
'tetrahidrocanabinol',
vulgo 'maconha', com peso de 13,1g (treze gramas e um
decigrama), além de 30 (trinta) microtubos plásticos com
peso de 5,9g (cinco gramas e nove decigramas) e 9 (nove)
invólucros plásticos com o peso de 7,1g (sete gramas e
um decigrama) de cocaína, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A acusação que recai sobre o acusado possui pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
6
máxima superior a 4 (quatro) anos, portanto, comporta a
medida de prisão preventiva, segundo o artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.
Há prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, em especial, considerando o auto
de exibição e apreensão, o auto de constatação e os
depoimentos
dos
policiais,
no
sentido de que os
entorpecentes foram apreendidos no veículo que pertencia
ao acusado. Além disso, a quantidade de drogas e sua
forma
de
condicionamento
também
aponta
que
os
entorpecentes eram destinados ao tráfico.
No mais, este não é o momento para se adentrar no
exame aprofundado do mérito e na valorização da priva, a
ponto de desprestigiar e invalidar o importante valor
dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.
(...) Outrossim, as circunstâncias em que o crime
foi praticado e os fatores subsidiados pelo artigo 59 do
Código Penal poderão ser considerados para fixação do
regime diverso do aberto para cumprimento de pena, na
forma do artigo 33, §3o, do Código Penal, logo se faz
necessária a custódia cautelar para a garantia da
aplicação da lei penal.
Anota-se que não se desconhece que o Supremo
Tribunal
Federal
reconheceu,
incidentalmente,
a
inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei
11.343/06,
a
qual
vedava
a
liberdade
provisória.
Todavia, é plenamente admissível a prisão preventiva
quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal, conforme ocorre neste caso.
Por fim, destaco que, neste momento processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
7
nenhuma das demais medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
revelam-se adequadas ao caso concreto”.
Finalmente, apurou-se que frente ao pedido
defensivo de relaxamento da prisão processual, após
manifestação contrária do Ministério Público, por r.
decisão
proferida
em
19/03/2020
o
pedido
foi
indeferido, sob os seguintes fundamentos:
“Vistos.
Não há qualquer alteração no quadro fático
apresentado nos autos que justifique modificar a recente
decisão deste juízo que manteve a custódia cautelar do
acusado, a qual fica fazendo parte desta (fls. 106/108).
Segundo consta, policiais receberam irradiação do
COPOM para averiguar uma movimentação estranha de
veículos, sendo que ao chegar ao local, perceberam
quatro indivíduos em volta de um automóvel Honda Fit,
placas DKG-6812, os quais saíram correndo ao perceber a
presença dos policiais, sendo dois deles detidos, entre
eles o acusado.
Neste cenário, foi apurado que veículo em questão
era do acusado ALBERTO, inclusive, policiais relataram
quando visualizaram ele dispensando as chaves deste
durante
a
tentativa
de
fuga. Em busca veicular,
encontraram a quantia de R$6102,00 (seis mil, cento e
dois reais), além dos entorpecentes apreendidos.
Em interrogatório, na fase inquisitorial, disse
que estava conversando no local com dois amigos e correu
apenas porque possui passagens criminais. Alegou que foi
agredido pelos policiais e que em seu veículo, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
8
adquiriu faz 06 meses, não tinha qualquer entorpecente,
havia apenas cerca de R$4.000,00 (quatro mil reais)
provenientes de uma motocicleta que ele teria vendido
para um amigo.
Destarte, verifica-se que os indícios de autoria
e
materialidade
delitiva
se
fazem
presentes,
em
especial, considerando o auto de exibição e apreensão,
os relatos dos policiais, que afirmam que viram o
acusado dispensando a chave do veículo em que os
entorpecentes foram encontrados, além do próprio acusado
afirmar, em interrogatório, que o veículo seria dele,
apesar de negar a existência da droga.
Nestes termos, é de rigor a manutenção da
custódia cautelar do acusado”.
Diante desse contexto, pelo meu voto, a ordem
deve ser denegada.
De
início,
não
prospera
a
alegação
de
inocência, já que a presente via é imprópria ao
debate acerca do mérito das imputações (STJ, RHC
33795/SP, j. 11/03/14; STJ, HC 211.974/SP, j. 04/12/12;
STJ, HC 216998/PE, j. 02/02/12; STJ, RHC 20.569/BA, j.
19/04/07).
E o decreto da prisão preventiva e as
decisões de manutenção da custódia cautelar não se
mostram eivadas de ilegalidade.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do
habeas corpus no 104.339/SP, em 10.05.2012 decidiu
pela inconstitucionalidade da vedação à liberdade
provisória aos processados pelo crime de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
9
entorpecente. Ou seja, e em outras palavras, decidiu
que cabe liberdade provisória também aos presos e
processados pelo crime de tráfico de entorpecente.
Assim, “tollitur quaestio”, ficando superado o
entendimento até então mantido por este relator em
processos onde debatido esse tema curvando-me,
democraticamente, à orientação pretoriana.
Cumpre, agora, somente analisar se, no caso
em concreto, possível é a concessão da liberdade
provisória ao paciente ou se mantida deve ser a
decisão do Juízo que converteu a prisão em flagrante
em prisão preventiva.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência (Constituição da
República, art. 5o, LXVI1).
O Título IX do CPP prevê medidas cautelares
diversas
da
prisão
processual,
conferindo
ao
magistrado a possibilidade de efetivar os motivos da
excepcional prisão cautelar sem que se imponha a
segregação provisória antes do trânsito em julgado
de eventual condenação (CR, art. 5o, incisos LXI,
1 Art. 5o, LXVI, CR: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
10
LXIII, LXIV, LXV e LXVI2).
Prevê o art. 310, do CPP, em seus incisos,
que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o
magistrado, de modo fundamentado (art. 93, IX, CR):
relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em
flagrante em prisão preventiva, quando presentes os
requisitos
do
art.
312,
CPP
e
se
revelarem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319, CPP); ou conceder ao
flagrado a liberdade provisória, com ou sem fiança.
Permanece vigente e plenamente aplicável a
prisão preventiva se atendidos os requisitos do art.
312, do CPP3, se presente justa causa e acaso não
tenha o agente praticado fato típico sob excludente
2 CR: “Art. 5o omissis (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei; (...) LXIII - o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial; LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;” (destaquei).
3 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
11
de ilicitude (art. 314, do CPP4), possível, ainda,
nas hipóteses dos incisos do art. 313, do CPP5.
Nos termos do art. 315, §1o, do CPP, com
redação conferida pela Lei n.o 13.964/19,
“na
motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada”.
E conforme o art. 315, §2o, do CPP, “não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso; III - invocar motivos que se
prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
4 “Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas
constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do
caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.”
5 “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
12
julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado
de
súmula,
jurisprudência
ou
precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
A redação do art. 315, §2o, do CPP, conferida
pela Lei n.o 13.964/19, guarda plena sintonia com o
claro comando do art. 93, inciso IV, da CR, e é
expressão da vontade do povo manifestada através de
seus representantes democraticamente eleitos para
compor o Poder Legislativo.
Revela,
ademais,
positivação
da
jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores,
que de há muito já não vinha admitindo a imposição
da restrição da liberdade de locomoção do ser humano
com base na gravidade em abstrato do delito ou
calcada em jargões e expressões genéricas, tais como
a
repercussão
social
do
delito
praticado,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
13
impunidade ou a credibilidade das Instituições6.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
6 STF, HC 128.615 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 18/08/15; ; STF, HC 126.815, Rel.
Min. Marco Aurélio, Rel. para Acórdão Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 04/08/15; ; STF, 2a Turma,
HC 127.186/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/04/15; STF, HC 125.957, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 24/02/15; STF, 2a Turma, HC 118.684/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/12/13; STF,
HC 110.132/SP, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/10/12; STF, 2a Turma, HC
92.751/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09/08/11; STJ, HC 531.097/MG, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/09/19; STJ, RHC 115.428/RS, 6a Turma, Rel. Min, Rogerio
Schietti Cruz, j. 10/09/19; STJ, RHC 114.760/MG, 6a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27/08/19;
STJ, 6a Turma, HC 440.677/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/18; STJ, HC 430.237/MG,
5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06/02/18; STJ, HC 418.618/SP, 6a Turma, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, j. 06/02/18; STJ, HC 426.545/SP, 6a Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, j. 06/02/18; STJ, RHC 78.259/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
06/02/18; STJ, RHC 90.650/MG, 6a Turma, Re. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/12/17; STJ,
HC 391.534/PI, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/12/17; STJ, RHC 58.255/SP, 6a Turma, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/10/15; STJ, HC 323.022/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. 1o/10/15; STJ, RHC 63.248/SC, 6a Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, j. 15/09/15; STJ, HC 321.201/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06/08/15; STJ, HC
296.543/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 02/10/14; STJ, HC 266.736/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/05/13; STJ, HC 240.939/RN, 5a Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 18/09/12; STJ, HC 206.726/RS, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j.
06/09/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
14
à ação criminosa.
No caso dos autos, cuidou o d. Juízo de
fundamentar que foi o paciente preso em flagrante
pela prática do crime de tráfico de drogas eis que
foi preso em flagrante trazendo em seu veículo 08
porções de maconha (13,1g) e 39 porções de cocaína
(13g), apreendido ainda com ele o valor de
R$6102,00, flagrado embora registre antecedente por
tráfico de drogas e já registre fuga do sistema
prisional.
E consoante a folha de antecedentes criminais
aqui com cópia às fls. 41/48, confirma-se que o
paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão
pela prática do tráfico de drogas (processo n.o
103607/2009 18a Vara Criminal da capital) e registrou
abandono do regime semiaberto em 1o/04/13, tendo
sido necessária a expedição de mandado de prisão
para recaptura, com a pena extinta pelo cumprimento
somente em 2017.
Neste quadro, a persistência do paciente na
prática do crime de tráfico de drogas é
circunstância reveladora de que ele, em liberdade,
representaria efetivo risco à ordem pública, já que
tornaria a delinquir.
Confira-se:
“PRISÃO PREVENTIVA
REINCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
15
PERICULOSIDADE.
Ante
a
constatação
de
tratar-se
de
acusado reincidente, tem-se
como
viável
a
prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade”
(STF, RHC 144.995/SP, 1a Turma, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 10/12/2019).
Ainda: “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação
para o tráfico. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de
recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da
instrução criminal somente em razão de excesso de prazo na formação
da culpa. 3. Alegações: a) ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade
da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em
liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a
segregação preventiva. 4. Demonstrada a necessidade da prisão
para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade concreta
de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, além de responder a
outra ação penal em trâmite. Contumácia na prática delitiva.
Justificada, portanto, a segregação cautelar. Precedentes. 5. Ausência
de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem denegada” (STF,
HC 141.717/SP, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
27/06/2017).
“Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar
está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública,
em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo seu
histórico Criminal. 2. O fato de o recorrente ser reincidente pela
prática do delito de furto qualificado revela a sua periculosidade
social, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
16
delinquir. 3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão quando a segregação encontra-se justificada e
mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução
de fatos criminosos” (STJ, RHC 118.340/MS, 5a Turma, Rel.
Min. Jorge Mussi, j. 26/11/2019).
“A decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o
paciente é reincidente, evidenciando sua reiterada atividade delitiva.
Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de
acautelar a ordem pública” (STJ, HC 538.161/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/02/2020).
Logo, sob a ótica jurídica não se vê motivos
ou fundamentos para a modificação da prisão cautelar
imposta ao paciente. Mais ainda.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A esse respeito anota-se, tocante à alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
17
conclamação feita pelo d. Ministro Marco Aurélio
nos autos da ADPF 347/TPI/DF, em trâmite no Supremo
Tribunal Federal, que por R. Acórdão, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por julgamento realizado
em 19/03/2020, negou referendo à conclamação feita
pelo DD. Ministro.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Nesta
ótica,
e
pela
documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Isso porque não se enquadra o paciente nas
situações pessoais previstas no art. 4o, inciso I,
alíneas 'a, 'b' e 'c', da recomendação de reexame da
necessidade e adequação da prisão preventiva nos
termos do art. 316, do CPP, priorizando-se “mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
18
que se enquadrem no grupo de risco (...) pessoas presas em
estabelecimentos
penais
que
estejam
com
ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de
saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus (...) prisões preventivas que tenham
excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa”.
Tocante as medidas de cunho geral não se
tem notícias, e nem comprovação nestes autos, de que
as Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para medidas de cunho
geral para evitar a propagação do vírus, tenham
deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a
contaminação dos presos ali recolhidos, ou que
tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela
Recomendação 62/CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é
que deve prevalecer as normas legais no tocante à
manutenção da prisão preventiva do paciente posto
que, pela natureza do crime praticado, sua gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062356-02.2020.8.26.0000 -Voto no 41991
19
concreta, seus antecedentes desabonadores, inclusive
com registro de fuga do sistema prisional, como
também acima analisado, sobressai o direito da
coletividade na manutenção da ordem e sua proteção,
que é o objetivo maior das normas legais.
Deste modo, e conclusivamente, não constatada ilegalidade no decreto da prisão
preventiva, tampouco nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar, razão pela qual a ordem deve ser
denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator